Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717751-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO FELIPE FERREIRA ZEIDAN REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por JOÃO FELIPE FERREIRA ZEIDAN em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor pede: a) o benefício da justiça gratuita; b) a concessão antecipada da tutela para restabelecer os efeitos da tutela concedida nos autos do agravo de instrumento no 0704198-09.2019.8.07.0000, a fim de determinar que o Distrito Federal providencie a reserva de vaga do Requerente até o julgamento definitivo, garantindo-lhe a participação das etapas seguintes, inclusive o curso de formação; c) no mérito, a procedência da ação, confirmando a tutela antecipada para rescindir o acórdão e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação, com a declaração de nulidade do teste psicológico; e d) a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC. Sustenta, em síntese, que é candidato no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças Policiais Militares da Polícia Militar de Brasília (Edital no 21/DGP), inscrito sob o no 0197104988. Em 20/05/18 ocorreram as provas objetiva e subjetiva do referido concurso, nas quais o requerente obteve êxito e foi convocado para as demais fases. Alega que em 04/09/18 foi convocado para a etapa de testes de aptidão física, tendo cumprido com sucessos todas as fases. Igual resultado foi obtido na etapa de avaliação médica, que ocorreu em 15/11/08. Na data de 28/12/18 foi publicada a convocação para a etapa de avaliação psicológica, realizada em 06/01/19, na qual foi julgado não recomendado após uma série de irregularidades na aplicação dos exames. Aduz que a etapa de avaliação psicológica consistiu na aplicação dos testes TSP (memória), AC (atenção), BPR-5 (raciocínio espacial), TCR (raciocínio geral), palográfico e IFP II (personalidade). Diz que o laudo psicológico atestou que ele foi considerado apto em ambos os testes de personalidade, mas, em virtude de reiteradas irregularidades que prejudicaram seu desempenho, não obteve aprovação nessa etapa. Afirma que em 12/02/19, recorreu administrativamente do resultado a si atribuído pela Banca Examinadora, todavia não obteve resultado favorável. Com o intuito de preservar seu direito de permanência no certame, ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade sob o no 0702107- 86.2019.8.07.0018 que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo requerido a concessão antecipada da tutela para determinar a reserva de vaga e, no mérito, a declaração de nulidade do teste psicológico. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo interposto Agravo de Instrumento sob o n.o 0704198-09.2019.8.07.0000. Ao receber o agravo, o pedido foi deferido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar para, reformando a decisão agravada, determinar tão somente que o Distrito Federal providencie a reserva de vaga do agravante até o julgamento de mérito da ação, garantindo-lhe a participação das etapas seguintes do certame”. No mérito o TJDFT se manifestou da seguinte maneira: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS. ANÁLISE ISOLADA DOS TESTES. ILEGALIDADE. RESERVA DE VAGA. I - A exigência do exame psicotécnico como requisito para provimento de cargos públicos não é, em princípio, ilícita, sendo exigível apenas previsão legal e editalícia, a adoção de critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo. II - O instrumento convocatório do certame e da realização de exame psicológico deve prever os critérios de avaliação, isto é, as dimensões psicológicas a serem exigidas dos candidatos. A omissão de critérios objetivos enseja na ilegalidade do exame. III – Além disso, os resultados de cada bateria de testes deveriam ser analisados de forma conjunta e dinâmica, como previsto nas normas que regiam o certame, e não isolada, como ocorrido na hipótese. IV – A reserva de vagas é a medida adequada para assegurar o direito do candidato prosseguir no certame, mesmo estando em discussão sua eliminação. V – Deu-se parcial provimento ao recurso”. Não obstante, ao apreciar o mérito da demanda principal, os pedidos foram julgados improcedentes. Assim, acabou interpondo recurso de apelação, o qual não foi provido pela 6a Turma. Defende que a decisão não foi unânime, embora o relator tenha votado pelo provimento do recurso, a desembargadora 1a vogal divergiu do relatório, votando pelo não provimento do pleito, acompanhada pelo 2o e 3o desembargadores vogais. Verbera que o acórdão violou a previsão legal do artigo 942 do Código de Processo Civil ao não observar o disposto quanto ao quórum ampliado. Irresignado, opôs embargos de declaração com o intuito de sanar vícios no acórdão, os quais não foram acolhidos. Por fim, aduz que o acórdão está eivado de vício in procedendo de caráter insanável, visto que a ausência de convocação de outros dois julgadores caracteriza o vício do acórdão e, portanto, a necessidade de declaração de sua nulidade, devendo ser desconstituído para não produzir efeitos (ID 35889214). A inicial veio instruída dos documentos de IDs 35889215 a 35889225. Os autos foram distribuídos por dependência em razão da Ação Rescisória no 0740762-16.2021.8.07.0000 com objeto semelhante, que foi extinta, sem resolução de mérito, por homologação da desistência, com base no art. 485, VIII, CPC (ID 35895161 e 35907523). É o relatório. Nessa sede, o autor requereu o benefício da gratuidade de justiça e juntou os documentos de ID no 35889217. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No entanto, infere-se dos autos que o requerente é advogado. Assim, por tratar-se de profissional liberal, a mera cópia da carteira de trabalho não é suficiente para atestar sua condição de miserabilidade. Diante desse contexto, faz-se fundamental a apresentação de outros documentos atualizados que demonstrem a condição de miserabilidade declarada, como por exemplo cópia da última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Intime-se o autor para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 15:07:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador